Tribunal: TJBA
Processo: 8005619-35.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005619-35.2022.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: GERALDO CEZAR SANTOS SILVA

Advogado(s): LARISSA PEIXE DA SILVA, RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO, ANA JULIA PEPEU GOMES, PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA. INVALIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação ajuizada por Geraldo Cezar Santos Silva, reformou a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado
sub judice
, determinando a exclusão de anotação desabonadora, condenando a instituição financeira à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se subsiste a legitimidade passiva da instituição financeira quando a contratação fraudulenta envolveu suposta utilização de senha pessoal do consumidor; (ii) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor na origem; (iii) saber se há interesse de agir do demandante sem prévio esgotamento da via administrativa; e (iv) saber se a decisão monocrática que reconheceu a fraude na contratação, determinou a repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3.
A legitimidade passiva da instituição financeira resta configurada porquanto as entidades bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por terceiros mediante operações bancárias fraudulentas, consoante a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor na origem deve ser mantido, porquanto a declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos demonstração de mudança do status econômico do consumidor.

5. O interesse de agir resta configurado, sendo desnecessário o esgotamento prévio da via administrativa para o ajuizamento da demanda judicial, em observância ao princípio constitucional do livre acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

6. A invalidade do contrato de empréstimo consignado foi devidamente demonstrada, porquanto a assinatura eletrônica constante do pacto não foi certificada por terceiro imparcial, não detendo, portanto, a autenticidade necessária para conferir validade ao negócio jurídico, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco do empreendimento, sendo dever da fornecedora desenvolver mecanismos de segurança eficazes para identificar e obstar movimentações fraudulentas, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

8. A repetição do indébito em dobro encontra respaldo no julgamento dos EAREsp 676.608/RS pela Corte Especial do STJ, que pacificou o entendimento de que é cabível a devolução em dobro quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé para descontos realizados após 30 de março de 2021.

9. Os danos morais restaram caracterizados, porquanto o autor foi privado de seus ativos financeiros durante o período em que se perpetraram os descontos indevidos, configurando verdadeira intromissão patrimonial por parte da instituição financeira.

10. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos envolvendo contratação fraudulenta de empréstimo consignado, atendendo ao dúplice caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, ainda que o consumidor tenha fornecido equivocadamente suas credenciais de acesso, configurando fortuito interno inerente ao risco empresarial. 2. A assinatura eletrônica não certificada por terceiro imparcial não confere autenticidade suficiente para validar a contratação de empréstimo consignado. 3. A repetição do indébito em dobro é devida para descontos realizados após 30 de março de 2021, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 99, § 3º, 373, II; CC/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479;
TJ-BA - Apelação: 00003855420168050136, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a
s
preliminar
es
suscitada
s
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.